Tribunal: TJSP
Processo: 2059723-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: obrigado a abordar novamente as alegações da parte, não podendo admitir assertiva de irregularidade apenas porque a decisão não lhe foi desfavorável.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2059723-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2059723-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., são embargados C. P.
S. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, R. C. P. OPERADORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, AUTO POSTO SRB LTDA, CRISTAIS AUTO POSTO LTDA
e P.S.O. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059723-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43603
2
COMARCA: São Paulo - 32a V. Cível do F. Central
EBTE. : Gran Petro Distribuidora de Combustíveis Ltda.
EBDOS. : C. P. S. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e outros
VOTO No 43.603
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Matéria de
insurgência examinada. Embargos rejeitados.
Não há qualquer omissão no aresto e não está o órgão julgador
obrigado a abordar novamente as alegações da parte, não podendo
admitir assertiva de irregularidade apenas porque a decisão não lhe foi
desfavorável.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Diz a embargante que as diligências para a remoção de etanol
deixaram de ser cumpridas em razão da conduta das embargadas e que solicitaram a
devolução da primeira e da segunda carta precatória ao juízo de origem sem, contudo,
finalizarem as diligências restantes. As certidões colacionadas confirmam que o meirinho
deixou de prosseguir com as penhoras a pedido do patrono das agravadas. As alegações
devem ser analisadas, pois a aplicação da multa está em desacordo com os fatos. Não criou
embaraços para a efetivação das decisões jurisdicionais, observando que já haviam sido
penhorados 128.637 litros de etanol combustível, sendo que em todas as outras
oportunidades havia volume de etanol para remoção, ainda que inferior ao cronograma
estabelecido.
É a síntese do essencial.
O venerando acórdão, analisando a prova constante nos autos,
manteve entendimento do magistrado de primeiro grau, ao consignar que “a conduta da
executada é reveladora de ato atentatório à dignidade da justiça, pois, consoante anotado,
'de longe se observam todas as manobras empreendidas pela executada para se furtar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2059723-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43603
3
cumprimento da obrigação perseguida nestes autos, há quase cinco anos'. O reiterado
descumprimento da ordem de disponibilização do combustível penhorado para retirada
pela exequente (fls. 977/987 e 1023/1033) autoriza a aplicação de multa conforme decisão
de fls. 945/946, fixada em 5% do valor da causa.” (fl. 107).
Não há sentido repetir os mesmos argumentos já expostos, não se
admitindo assertiva de irregularidade apenas porque a decisão lhe foi desfavorável.
Não há qualquer omissão a sanar.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator